Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021757-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURINDO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 355.670.978-32 (ADVOGADO), AMARILDO SAMUEL JUNIOR - CPF: 406.908.078-30 (ADVOGADO), GILDO SCATOLON - CPF: 780.151.548-04 (AGRAVANTE), MARIA FIRMINA DE ALMEIDA SCATOLON - CPF: 164.663.938-36 (AGRAVANTE), GENESIO BERTAGLIA - CPF: 312.018.818-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021757-16.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO JÁ VENCIDO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021757-16.2024.8.11.0000

Agravantes:
Gildo Scatolan e Maria Firmina de Almeida Scatolan

Agravado:
Genesio Bertaglia

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelos requeridos
Gildo Scatolan e Maria Firmina de Almeida Scatolan
contra decisão do
Juiz da Vara Única de Guiratinga
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse com pedido liminar nº 1000537-48.2024.8.11.0036
proposta por
Genesio Bertaglia
aqui agravado

em face de
Gildo Scatolan e Maria Firmina de Almeida Scatolan
aqui agravantes.

DECISÃO (id. de origem 164270237)
:
deferiu a liminar e autorizou a reintegração do autor agravado na posse do imóvel objeto da lide
(
área rural de 198,5696has, matrícula 10.137 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT
).

Alegam ter adquirido o imóvel – Fazenda Santa Felicia – do agravado
Genésio Bertaglia
em maio de 2018, com área de 2.058ha, composto da matricula 2.119 (atualmente parte da matrícula 10.137) e da outra matrícula 4.915 (atualmente parte da matrícula 10.136), cujo pagamento no valor total de R$8.965.000,00 foi mediante a entrega pelos promitentes compradores aqui agravantes dos seguintes bens: um imóvel residencial, com aproximadamente 946,10 m2, matrícula 12.230 do CRI de Rancharia-SP no valor de R$2.500.000,00, um imóvel rural de 53 alqueires ou 128,10ha matrícula 4.659 do CRI de Presidente Prudente-SP, um imóvel rural de 17,5 alqueires ou 7,02ha, matrícula 14.792 do CRI de Martinópolis-SP no valor de R$1.050.000,00, um caminhão VW – modelo 8150E, Delivery, ano/modelo 2007/2007, placa APE5964, cor branca, no valor de R$80.000,00, uma camionete Dodge Ram, cabine dupla, ano/modelo 2004/2005, placa HSH4646 no valor de R$70.000,00, um camionete S10, cabine dupla, ano/modelo 2012/2013, placa EAB4510, cor prata, no valor de R$95.000,00, um trato da marca John Deere, modelo 7815, ano 2012 e uma grade, pelo valor de R$500.000,00, um trator da marca Valtra, ano 2008, modelo 1780, pelo valor de R$75.000,00 e R$900.000,00 em dinheiro.

Alegam que todo o preço foi pago e feita a entrega de todos os bens.

Arguem ter sido surpreendidos com o fato da escritura pública lavrada pelo antigo proprietário ter “
pulado a cadeia dominial
”, “
ocasião em que a venda ocorreu “non domino”, uma vez que Genésio Bertaglia não era mais o proprietário do bem, e sequer mencionou isso aos proprietários constantes do Registro do Imóvel
”.

Aduzem que “
os proprietários registrários não eram mais os donos da Fazenda há 08/09 anos, mas mesmo assim, recentemente optaram em formalizar a escritura de compra e venda ao Sr. Genésio Bertaglia (que já havia alienado a Fazenda por instrumento particular aos Agravantes no ano de 2018
” e que “
o Sr. Tabelião, verificando que constavam os nomes dos proprietários registrários (que não eram mais os proprietários reais do imóvel) na Matrícula, lavrou a escritura de compra e venda ao Sr. Genésio Bertaglia, e este, sem manifestar a venda realizada aos Agravantes, registrou a escritura do imóvel em seu nome e pleiteou a reintegração de posse, distorcendo a realidade fática.
”.

Relatam que o “
motivo da celebração do contrato de comodato ocorreu, tendo em vista que como o imóvel naquele momento estava em nome dos antigos proprietários, os adquirentes tiveram grande dificuldades em realizar os cadastros para o trabalho na pecuária – atividade principal dos Agravantes – ocasião em que o Sr. Genésio sugeriu a lavratura do instrumento de comodato.
” e que “
naquele momento, Excelência, consoante os documentos anexados, os Agravantes já eram proprietários da Fazenda, tal instrumento de comodato viabilizou apenas o cadastro para fins de viabilizar a regularização possessória (até a efetiva lavratura da escritura pública de compra e venda e registro no Cri de Guiratinga-MT
”.

Asseveram que, inclusive, após a compra da Fazenda “
foram notificados pelo Sr. João Batista (corretor que ajudou na alienação do imóvel do Sr. Genésio Bertaglia aos Agravantes
”, fato que dizem demonstrar que a Fazenda lhes foi alienada por
Genésio
e que tanto é verdade que “
o contrato de comodato foi celebrado apenas no ano de 2021 (três anos após a alienação do imóvel aos Agravantes
”.

Alegam que também

como forma de corroborar a compra e venda foi o fato em que
Genésio
ainda lhes informou o problema ocorrido em uma das camionetes que recebeu como parte do pagamento da venda do imóvel e que foi ofertado outro veículo particular, por
Maria Scatolan
, em substituição, sendo uma Pajero-TR$, Flex HP, ano/modelo 2012.

Assim, após defender a compra e venda, pedem a suspensão da decisão impugnada. No mérito, o provimento do Agravo.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 231849170).

Na contraminuta, id. 235187666, o autor aqui agravado
Genesio Bertaglia
informa que a propriedade rural objeto da lide, denominada Fazenda Santa Felicia, com área total de 2.058ha, localizada em Guiratinga, tinha as seguintes matrículas: 2.119, 4.915, 7.523, 9.398 e 9.399 do CRI daquela cidade, bem assim, que após o georreferenciamento feito por ele, autor aqui agravado, no ano de 2023 as matrículas passaram a ser com as seguintes numerações e compostas das seguintes áreas: 10.136 (1.452ha), 10.137 (198,56ha), 10.138 (125ha), 10.139 (197ha) e 10.140 (85ha), todas do CRI de Guiratinga.

O autor aqui agravado
Genesio Bertaglia
ainda informa que

negócio jurídico firmado com os requeridos agravados em 22.5.2018 –
compra e venda de um imóvel rural de 2.058has, localizado em Guiratinga, matrículas 2.119, 4.915, 7.523, 9.398 e 9.399 do CRI daquela cidade
– foi objeto de distrato firmado pelas partes e por duas testemunhas em 18.10.2018, em razão da impossibilidade de transferência, por estar gravados com penhora/indisponibilidade/averbação premonitória, dos bens (imóveis e móveis) dados em pagamentos pelos requeridos aqui agravantes
Gildo Scatolan e Maria Firmina de Almeida Scatolan
aqui agravantes, à época promitentes compradores.

O autor agravado
Genesio Bertaglia
também esclarece que o objeto gerador da Ação de Reintegração de Posse e da liminar que lhe foi deferida é o contrato particular de comodato firmado entre as partes em 15.12.2021 com prazo de vigência até 15.2.2022 especificamente quanto a área de 198,56ha objeto da matrícula 10.137, que os requeridos aqui agravantes não desocuparam mesmo após o término da pactuação e do prazo da notificação extrajudicial que receberam em 25.4.2024.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021757-16.2024.8.11.0000

Agravantes:
Gildo Scatolan e Maria Firmina de Almeida Scatolan

Agravado:
Genesio Bertaglia

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelos requeridos
Gildo Scatolan e Maria Firmina de Almeida Scatolan

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
que na
Ação de
Reintegração de Posse com pedido liminar
nº 1000537-48.2024.8.11.0036

proposta por
Genesio Bertaglia
aqui agravado

em face dos
aqui agravantes,
deferiu a liminar e autorizou a reintegração do autor agravado na posse do imóvel objeto da lide
(
área rural de 198,5696has, matrícula 10.137 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT
) - (id. de origem 164270237).

E em que pese as alegações, independentemente do motivo,
certo é que os próprios agravantes corroboraram a celebração do contrato de comodato

pelo prazo de 1 ano
, com início em 15.11.2021
e término em 15.12.2022
, da
especifica área de 198.5696ha
do imóvel rural denominado Fazenda santa Felícia localizado em Guiratinga,
matrícula 1.037 do CRI de Guiratinga
,
cujo documento instruiu a petição inicial da Ação de Reintegração de Posse
(id. nº 158891051, da referida ação).

Logo, já ocorreu o término da pactuação, vale dizer, do contrato de comodato firmado
pelo prazo de 1 ano
, com início em 15.11.2021
e término em 15.12.2022
, da
especifica área de 198.5696ha
do imóvel rural denominado Fazenda santa Felícia localizado em Guiratinga,
matrícula 1.037 do CRI de Guiratinga
.

Aliás, o referido pacto até então não foi desqualificado
, porquanto sequer há informação de anterior questionamento, judicial ou não,
especificamente sobre o contrato de comodato
.

Registra-se
que a decisão impugnada consignou a propriedade – matrícula do imóvel, id. de origem
158891049
–
e a celebração do comodato
, bem assim,
a notificação feita pelo autor aqui agravado
. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar sua posse, tendo em vista os documentos juntados ao processo, máxime a matrícula do imóvel (Id. 158891049) e instrumento particular de comodato (Id. 158891051), documentos esses que comprovam, inicialmente, o exercício da posse pela parte requerente, isso porque o comodante mantinha-se na posse indireta do imóvel, já que a direta estava sendo exercida pelo comodatário.

O esbulho resta pacificamente demonstrado, igualmente, ainda que em sede perfunctória, consoante notificação de id. 158891052.
”.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.”
(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)
(grifei).

Com igual orientação, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento nº 1014794-89.2024.8.11.0000, também julgado por esta e. Câmara (data do julgamento: 07/08/2024):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

A posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da rescisão do contrato de compra e venda.
” (grifei).

Ressalta-se que a alegação de que o contrato de comodato serviu para regularizar posterior eventual venda somente foi arguida neste recurso e, assim, não comporta pronunciamento desta Corte, sob pena de afastar o contraditório e a ampla defesa, bem como

afastar também a necessária e prévia análise pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada que deferiu ao autor aqui agravado a reintegração de posse da específica área objeto do contrato de comodato que já findou
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024